Tribunal: TJDFT
Processo: 0729034-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PRESTA INFORMAÇÕES INVERÍDICAS SOBRE RÉU DE AÇÃO PENAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA PUBLICADA COM BASE NOS DADOS FALSOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR. RAZOABILIDADE.

I. Responde por dano moral instituição financeira que presta ao Poder Judiciário informação inverídica sobre operações cambiais a partir da qual é publicada matéria jornalística que atinge o nome e a honra de um dos réus da ação penal.

II. Ninguém fica privado de direitos da personalidade por estar respondendo a ação penal ou por ter sofrido condenação criminal, sobretudo quando não há pronunciamento judicial definitivo, a teor do que prescreve o artigo 5o, incisos X e LVII, da Constituição Federal.

III. Não é minimamente razoável admitir que uma pessoa que foi condenada criminalmente ou que responda a processo criminal possa ser impunemente alvo de imputações falsas e de transgressões a seus direitos fundamentais, como se tivesse perdido sua própria dignidade pessoal.

IV. Os direitos da personalidade, projeção da dignidade humana entronizada como fundamento da República Federativa do Brasil pelo artigo 1o, inciso III, da Constituição de 1988, são inerentes à pessoa natural e assim não podem deixar de ser protegidos quando são ameaçados ou efetivamente violados.

V. Face às particularidades do caso concreto, a importância de R$ 20.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.

VI. Recurso do Réu desprovido. Recurso do Autor provido parcialmente.